Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-57.1993.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000003-57.1993.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAMAR DA COSTA PAE - IMPERATRIZ AUTO PECAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0000003-57.1993.8.14.0026

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: ITAMAR DA COSTA PAE – IMPERATRIZ AUTO PEÇAS

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da Execução Fiscal (Proc. nº 0000003-57.1993.8.14.0026), ajuizada em face de Itamar da Costa PAE – Imperatriz Autopeças.

Na ocasião, o Juízo
a quo
declarou extinto o processo, nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, in verbis:

“Destarte, considerando a certidão de fls. 41, onde se vislumbra que a parte autora não se manifestou no prazo de 48 horas, apesar de devidamente intimada para dizer se ainda possuía interesse no feito, declaro a extinção do processo, nos termos do art. 267, §1º, do Código de Processo Civil, com o consequente arquivamento dos autos.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 14274458), requerendo, em síntese, a reforma da sentença de primeiro grau para desconstituir a extinção do processo de execução fiscal em epígrafe, por estarem ausentes os requisitos que possam autorizar o reconhecimento de prescrição, restaurando, assim, a devida continuidade do feito até seus ulteriores de direito.

O apelado não foi localizado para intimação.

Encaminhados os autos para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, o
parquet
deixou de se manifestar, considerando que a matéria tratada no presente processo não está presente em nenhuma hipótese elencada no art. 178 do CPC. (id 14295923)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na presente ação de execução fiscal.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O art. 174 do Código Tributário Nacional, estabelece:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A prescrição intercorrente tem como parâmetro legal para a sua aplicação o art. 40, §§ 1 e 4º, da LEF, in verbis:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que

seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública,
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

Verifica-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a
suspensão da execução
, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o
arquivamento dos autos
e, por último, que fosse declarada a
prescrição intercorrente
.

Não há nos autos a notícia sobre arquivamento ou mesmo suspensão processual, uma vez que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário de ofício e
sem a prévia intimação da Fazenda Pública.

Além disso, observa-se que o STJ fixou as seguintes teses ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos:

1 - O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual,
após ouvida a Fazenda Pública
, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente;

3 - Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 - A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o prejuízo torna-se presumido.

5 - O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente,
deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais, inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa.

Compulsando os autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em maio de 1993, com despacho citatório em junho de 1993.

Em 30.06.1993 o executado requereu ao Juízo a suspensão dos atos constritivos ao seu patrimônio, alegando debilidade na saúde, em razão do que necessitaria de 30 dias de tratamento médico em Belém.

O Juízo determinou a suspensão da penhora por 30 dias.

Em 10.08.1993 o Juízo
a quo
determinou a expedição do mandado de penhora.

Em 17.08.1993 o executado foi intimado da penhora, contudo, em 24.08.1993 foi lavrado o auto de penhora, segundo o qual o oficial de justiça deixou de efetuar a ordenada penhora em razão da insuficiência de bens. (id 14274454)

Em razão disso, o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Procurador da Fazenda Estadual. (id 14274455)

Em 25.04.1996 a fazenda Pública foi devidamente intimada por meio de Aviso de Recebimento – AR, conforme id 14274457
.

Desse modo, em
17 de dezembro de 2003
o processo foi extinto sem resolução nos termos do art. 267, §1º do CPC/73.

Nesse diapasão, verifica-se que o prazo prescricional iniciou em
25/04/1996
, momento em que a Fazenda Pública tomou ciência do auto de penhora.

Assim, considerando que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, escorreita a sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para manter a sentença ora recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023